Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721922-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO EMBARGADO: KATIA ABRAO PIMENTA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por REINALDO MARTINS DOS SANTOS e outros contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, que tem como exequente COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e outros. Nas razões dos embargos, o recorrente requer seja sanada a omissão consistente na ausência de referência aos efeitos interlocutórios da decisão agravada e, consequentemente, a concessão de efeitos infringentes no sentido de conhecer deste recurso e, no mérito, provê-lo. Explica que o agravo não foi conhecido em razão de não ter havido impugnação de decisão interlocutória. No entanto, uma vez que se determinou a aplicação de multa, a decisão agravada funcionou como verdadeira decisão interlocutória, tema sobre o qual, a decisão deixou de se manifestar Contrarrazões (ID 49005611). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). Não houve a omissão alegada na decisão, já que o decisum foi claro no sentido de que o provimento judicial que determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial é apenas ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Foi ressaltado que o referido provimento judicial não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. (...) A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido”. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.). Portanto, não há omissão no acórdão, em desconformidade com o que argumenta o recorrente. Ante o exposto, percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. Cumpre ressaltar que a fundamentação do acórdão, contrário aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 17:49:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador